Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PESSOAS QUE NÃO INTEGRARAM O NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais, decorrente de descumprimento de obrigação pactuada em contrato de cessão de direitos sobre o imóvel. O apelante alega descumprimento contratual pelo cessionário e postula o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e responsabilização solidária dos corréus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se está configurada a inépcia do recurso de apelação, por falta de impugnação aos fundamentos da sentença; (ii) definir se os corréus devem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados pelo inadimplemento contratual do cessionário, a despeito de não integrarem o negócio jurídico; e (iii) verificar a comprovação dos danos materiais alegados pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
3.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. A responsabilidade por eventual descumprimento de obrigação contratual somente pode ser atribuída às partes contratantes ou intervenientes no negócio jurídico.
4.1. De acordo com o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, resultando de lei ou convenção.
4.2. Não há como ser imposta a pessoas que não integraram o negócio jurídico a responsabilidade pelo descumprimento de obrigação contratual que acarretou a rescisão do negócio jurídico.
5. Em se tratando de indenização por danos materiais, é indispensável a comprovação do efetivo prejuízo experimentado em decorrência do ato ilício que fundamenta a pretensão indenizatória
5.1. Observado, no caso concreto, que a parte autora, embora tenha alegado haver sofrido danos de ordem material, deixou de apresentar prova dos prejuízos efetivamente experimentados, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida a esse título.
6. Tendo em vista que o autor decaiu de forma integral em relação à pretensão deduzida em desfavor dos réus que não integraram o negócio jurídico, não há como ser acolhida a tese de ocorrência de sucumbência mínima suscitada no recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária por inadimplemento contratual não se presume, devendo ser expressamente prevista ou decorrente de ato ilícito comprovado.
2. A indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva do prejuízo experimentado pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 265; CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 913.611/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.027.611/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2017; TJDFT, APC 0739767-63.2022.8.07.0001, Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, publicado no DJE: 9/7/2024; TJDFT, APC 0719138-68.2022.8.07.0001, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, publicado no DJE: 20/6/2023.